Tribunal: TJDFT
Processo: 0700348-73.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700348-73.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES BARBOZA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que objetivava compelir o Distrito Federal a fornecer procedimento cirúrgico de hepatectomia lateral esquerda por vídeo, com todo material e suporte necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, ou, se impossível, na rede particular de saúde. Aduz a agravante que tem 60 anos de idade, com diagnóstico de hemagioma hepático gigante há aproximadamente 1 ano, tendo o médico solicitado a realização do procedimento cirúrgico em 20.05.2019. Assevera que o tratamento, ora postulado, esta previsto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) e e comumente ofertado pelas unidades do SUS em todo Brasil. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; a concessão da antecipação da tutela recursal para reformar a decisão proferida pelo Juízo de origem, fixando o prazo máximo de 10 (dez) dias para o DF providenciar a realização do procedimento de hepatectomia lateral esquerda por vídeo, nos termos da prescrição medica, com todo material necessário, em qualquer hospital da rede publica de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faca as suas expensas junto a rede privada de saúde, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas publicas para custeio na rede particular. É o Relatório. Decido. No pedido médico de internação e realização de cirurgia não há menção à urgência da cirurgia, ID 56438330. Consta, inclusive, do referido documento, que, inexistindo vaga, o paciente aguardará a existência da vaga, de modo que é mister que seja respeitada a lista de prioridades da rede pública de saúde, mormente diante da determinação/orientação da OMS e do Ministério da Saúde de que as cirurgias eletivas sejam adiadas diante da necessidade de reserva de vagas para os casos graves e de pacientes graves com covid-19. A título de reforço, quanto à ausência do perigo de dano, é importante pontuar que o pedido médico é datado de 05/2019, sem novo relatório descrevendo mudança do quadro de saúde da agravante, não podendo o Judiciário, à míngua de demonstração da urgência do procedimento, deferir a antecipação de tutela, sob pena de prejudicar pacientes com quadros mais graves. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 24 de março de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator